Tribunal: TJMT
Processo: 1002288-91.2024.8.11.0029
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002288-91.2024.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), EROTIDES RODRIGUES MILHOMEM - CPF: 004.100.421-37 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EXPRESSAMENTE MANTIDOS NOS TERMOS DA SENTENÇA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES APLICÁVEIS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por
Banco Bradesco S.A.
contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo os demais termos da sentença, inclusive os critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao não especificar expressamente os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação, bem como se seria cabível a alteração desses critérios à luz de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado consignou expressamente a manutenção dos demais termos da sentença de primeiro grau, a qual estabeleceu, de forma clara, os critérios de atualização monetária e incidência de juros moratórios, inexistindo lacuna ou obscuridade quanto ao comando decisório.

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não constituindo meio processual adequado para rediscussão da matéria ou para modificação do entendimento adotado pelo órgão julgador.

5. A pretensão de aplicação exclusiva da taxa SELIC ou de novos critérios decorrentes da Lei nº 14.905/2024 revela inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de reforma do julgado pela via inadequada dos aclaratórios.

6. A legislação superveniente ao acórdão não caracteriza omissão do julgado, podendo eventual discussão acerca de sua incidência ocorrer em momento processual próprio, notadamente na fase de cumprimento de sentença.

7. Inexistem proposições inconciliáveis ou obscuras na decisão embargada, que apresenta fundamentação coerente e dispositivo claro ao manter os critérios estabelecidos na sentença de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Não há omissão ou obscuridade quando o acórdão mantém expressamente os termos da sentença, incorporando os critérios de correção monetária e juros nela estabelecidos. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de critérios de atualização monetária ou juros de mora definidos no julgamento, constituindo via inadequada para reforma do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018, DJe 12.03.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentados por
BANCO BRADESCO S.A
. em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de sanar alegadas omissão e obscuridade quanto aos consectários legais incidentes sobre a condenação imposta, especificamente no que concerne aos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis aos danos materiais e morais.

Nos embargos apresentados (id. 346175857), o embargante afirma existirem vícios de omissão e obscuridade no acórdão, sustentando que
"o acórdão retro, injustificadamente, divergiu do entendimento pacificado pela Corte Especial do STJ (EREsp nº 727.842/SP e REsp nº 1.795.982/SP), bem como deixou de considerar os ditames da Lei nº 14.905/2024, ao manter os índices de juros e correção monetária, nos moldes delineados pela decisão de piso"
. Argumenta que, segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, os juros incidentes em condenação imposta durante a vigência do Código Civil de 2002 são aqueles da Taxa Selic, que já traz embutida a correção monetária, devendo ser o único fator de atualização incidente na condenação.

O embargante sustenta que a sentença de primeiro grau estabeleceu, quanto aos danos materiais, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, "corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação", enquanto quanto aos danos morais fixou a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), "acrescida de correção monetária pela SELIC, a contar da data da citação".

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para que sejam abordados os vícios levantados, com a especificação dos consectários legais incidentes sobre a condenação nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024, argumentando que a matéria tem natureza de ordem pública e pode ser alvo de recurso e decisão sem prejuízo de eventual preclusão.

Em contrarrazões (id. 351738854), a embargada EROTIDES RODRIGUES MILHOMEM, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, alegou que "os embargos de declaração foram opostos com intuito de rediscutir a matéria e não o de indicar, de fato, alguma contradição, omissão ou outro vício prescrito no artigo 1.022 do CPC". Sustenta que o recurso em análise tem fundamentação vinculada e presta-se a provocar o órgão julgador a sanar determinadas vicissitudes taxativamente elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

A embargada argumenta que
"ao opor a aludida peça recursal sustentando que a decisão teria recaído em omissão no que tange aos índices de juros moratórios e correção monetária aplicáveis à espécie – quando o Tribunal evidentemente julgou a matéria –, nota-se que a Embargante, na realidade, deseja a reforma da decisão conforme o que lhe for mais favorável, sem apontar, de fato, a existência de qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC".
Invoca precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça que estabelece não se configurarem os vícios de omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão impugnada expõe, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, e que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

Por fim, requer que os embargos de declaração opostos pela apelante sejam rejeitados, tendo em vista não ter sido demonstrada a incidência, no caso em tela, de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
apresentados por
BANCO BRADESCO S.A
. em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de sanar alegadas omissão e obscuridade quanto aos consectários legais incidentes sobre a condenação imposta, especificamente no que concerne aos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis aos danos materiais e morais.

Inicialmente, verifico que os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme se extrai dos registros processuais, atendendo ao prazo estabelecido no artigo 1.023 do Código de Processo Civil. A parte embargante possui legitimidade recursal e os embargos se mostram adequados à via eleita, razão pela qual conheço do recurso.

O embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no acórdão quanto aos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação, argumentando que o julgado teria divergido do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 727.842/SP e no Recurso Especial nº 1.795.982/SP, bem como deixado de considerar as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024. Alega ainda que a matéria possui natureza de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício.

Passo à análise dos vícios apontados.

A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração não se confunde com o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Configura-se omissão quando o órgão julgador deixa de se pronunciar sobre questão relevante que deveria ter sido apreciada, seja de ofício, seja a requerimento da parte. A contradição, por sua vez, deve ser interna, caracterizada pela existência de proposições logicamente inconciliáveis no corpo da decisão. A obscuridade manifesta-se quando a fundamentação não permite compreender o raciocínio desenvolvido pelo julgador ou quando o dispositivo não expressa claramente o comando decisório.

No caso em análise, o embargante aponta que o acórdão teria sido omisso ao não especificar os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação, mantendo os termos da sentença que estabeleceu, quanto aos danos materiais, correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de um por cento ao mês a contar da citação, e quanto aos danos morais, correção monetária pela SELIC a contar da data da citação.

Ocorre que a análise detida do acórdão embargado revela que não há omissão ou obscuridade quanto à matéria. O julgado, ao prover parcialmente o recurso de apelação interposto pela instituição financeira, expressamente consignou que mantinha os demais termos da sentença recorrida, alterando apenas o valor da indenização por danos morais. Tal comando decisório é claro e inequívoco, não deixando margem a dúvidas quanto à manutenção dos critérios de atualização monetária e incidência de juros estabelecidos na decisão de primeiro grau.

A sentença de origem, por sua vez, estabeleceu de forma expressa os índices aplicáveis, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de um por cento ao mês a contar da citação, quanto aos danos materiais, e fixando a indenização por danos morais acrescida de correção monetária pela SELIC a contar da data da citação. O acórdão, ao manter tais termos, incorporou expressamente esses critérios, não havendo qualquer lacuna ou imprecisão que justifique a oposição de embargos declaratórios.

O que se verifica, em verdade, é que o embargante pretende a modificação dos critérios estabelecidos na sentença e mantidos pelo acórdão, buscando a aplicação exclusiva da Taxa SELIC até agosto de dois mil e vinte e quatro e, posteriormente, dos índices previstos na Lei nº 14.905/2024. Tal pretensão, contudo, não se amolda às hipóteses autorizadoras dos embargos de declaração, configurando manifesta tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

Os embargos de declaração
não constituem instrumento adequado para a reforma do julgado ou para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante
. Destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não podendo ser utilizados como sucedâneo recursal para reexame de questões já apreciadas pelo órgão julgador.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

No tocante à alegação de que a matéria possui natureza de ordem pública e poderia ser conhecida de ofício, impende registrar que, ainda que assim fosse, tal circunstância não caracteriza omissão do julgado.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses jurídicas existentes no ordenamento, mas apenas sobre aquelas efetivamente suscitadas pelas partes ou que devam ser apreciadas de ofício por imposição legal. O princípio do livre convencimento motivado assegura ao magistrado a prerrogativa de fundamentar suas decisões com base nos elementos que entender pertinentes, não estando vinculado a exaurir todos os argumentos deduzidos pelos litigantes.

A sentença de primeiro grau estabeleceu critérios de atualização monetária e incidência de juros moratórios com base em fundamentação própria, considerando a natureza da condenação e as peculiaridades do caso concreto. O acórdão, ao manter tais critérios, ratificou o entendimento adotado pela instância originária.

A circunstância de o embargante discordar dos índices aplicados ou de entender que outros precedentes jurisprudenciais deveriam ter sido observados não configura vício passível de correção mediante embargos de declaração, mas eventual erro de julgamento que deveria ser impugnado pela via recursal adequada.

Ademais, cumpre observar que a aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora em condenações judiciais não constitui matéria pacificada na jurisprudência, existindo diversos entendimentos sobre o tema, especialmente no que concerne às obrigações de natureza indenizatória decorrentes de relações de consumo. A escolha de determinado critério pelo julgador, desde que fundamentada, não caracteriza omissão ou obscuridade, ainda que divirja de orientações jurisprudenciais invocadas pela parte.

No que tange à Lei nº 14.905/2024, que promoveu alterações nos artigos 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, estabelecendo novos critérios para a atualização monetária e fixação de juros legais, verifica-se que o acórdão embargado foi proferido em data anterior à vigência da referida norma, não havendo que se falar em omissão quanto à sua aplicação. A legislação superveniente ao julgamento não pode ser invocada como fundamento para caracterizar vício na decisão, devendo eventual discussão sobre sua incidência ser travada em sede de cumprimento de sentença, momento processual adequado para a liquidação do julgado e aplicação dos índices de atualização.

A contradição alegada pelo embargante também não se verifica.
Não há no acórdão proposições logicamente inconciliáveis ou afirmações que se contradigam mutuamente
. O julgado apresenta fundamentação coerente e linear, estabelecendo premissas claras e chegando a conclusões logicamente derivadas dessas premissas. A mera divergência entre o entendimento adotado no acórdão e aquele defendido pelo embargante não configura contradição interna, mas sim dissenso interpretativo que não se resolve pela via dos embargos declaratórios.

Quanto à alegada obscuridade, constata-se que o acórdão é claro em sua fundamentação e preciso em seu dispositivo. O comando decisório não deixa margem a dúvidas quanto ao seu alcance e conteúdo, estabelecendo de forma inequívoca que o recurso de apelação foi parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença. Tal formulação é suficientemente clara para permitir a compreensão do julgado e sua posterior execução, não se caracterizando obscuridade que justifique a oposição de embargos de declaração.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reiteradamente afirmado que não se configuram os vícios de omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão impugnada expõe, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, ainda que não acolha todas as teses defendidas pela parte. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, ainda que com a finalidade de prequestionamento, devendo ser rejeitados quando utilizados com propósito manifestamente infringente.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, pronunciando-se de forma fundamentada sobre a responsabilidade da instituição financeira, a configuração dos danos materiais e morais, e a adequação do quantum indenizatório. A circunstância de não ter adotado especificamente os critérios de atualização monetária defendidos pelo embargante não caracteriza omissão, mas sim opção fundamentada do julgador, que manteve os termos da sentença de primeiro grau.

Destarte, não se verifica a presença de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revelando-se os presentes embargos de declaração como instrumento inadequado para a pretensão deduzida pelo embargante, que busca, em verdade, a reforma do julgado mediante a alteração dos critérios de atualização monetária e incidência de juros moratórios estabelecidos na sentença e mantidos pelo acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito, lhes
NEGO ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026